Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIMES PRATICADOS NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TEMA No 585/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça readequou o tratamento dado à possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de forma a contemplar a hipótese da multirrencidência. O Tema no 585 foi reexaminado em sede de recursos repetitivos e fixou que “(...) nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Data do Julgamento 22/06/2022).
3. Recurso conhecido e desprovido.